Tribunal: TCU
Processo: 018.425/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5958/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.425/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao de Vasconcelos (XXX.997.657-XX); Agar Jacinto da Costa Lima (XXX.612.722-XX); Agripino de Almeida Nunes (XXX.206.561-XX); Alcirio de Melo (XXX.448.887-XX); Alfeo Almeida Veloza (XXX.567.501-XX); Alfredo Miranda da Costa Filho (XXX.775.061-XX); Alvaro Freudenthal Rosa (XXX.883.295-XX); Armando Augustus Martins (XXX.514.687-XX); Boguslaw Brzezowski (XXX.672.741-XX); Daniel Ribeiro Neves (XXX.882.601-XX); Edmilson Mendes de Oliveira (XXX.718.097-XX); Moacyr Mourao Ratton (XXX.221.387-XX); Theyl Lobo Ribeiro (XXX.101.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.